Tribunal: TJBA
Processo: 8015554-31.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015554-31.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA, THIAGO DE PAULA CARVALHO, PEDRO ACIOLI WERNER APELADO: ALICIA BEATRIZ BENY MONTEIRO DO NASCIMENTO e outros (13) Advogado(s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO. LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS INCOMPLETA. INCLUSÃO DE INVESTIMENTOS. FIXAÇÃO DO INPC COMO PARÂMETRO SUBSTITUTIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO ABSOLUTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivos os reajustes das mensalidades do curso de Medicina nos anos de 2023 e 2024, reduzir os percentuais aplicados com base no INPC, determinar a equiparação das mensalidades ao valor pago por aluno ingressante em 2018 com aplicação de índices fixados judicialmente, condenar à devolução em dobro dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de astreintes. A apelante suscita nulidade por julgamento extra petita quanto aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2025 e, no mérito, defende a legalidade dos reajustes com fundamento na Lei nº 9.870/99, na autonomia universitária e na inexistência de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar índices de reajuste para anos não impugnados na inicial; (ii) estabelecer se os reajustes das mensalidades de 2022, 2023 e 2024 observaram a Lei nº 9.870/99; (iii) determinar se é legítima a fixação do INPC como parâmetro substitutivo diante da insuficiência das planilhas de custos; e (iv) verificar o cabimento das astreintes e da repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador decidir nos limites do pedido, vedando provimento além ou fora do que foi postulado. 4. A petição inicial delimitou a controvérsia aos reajustes aplicados a partir de 2022.2, inexistindo impugnação aos anos de 2019, 2020 e 2021, nem possibilidade lógica de questionamento do reajuste de 2025, evento futuro à época do ajuizamento. 5. A fixação judicial de índices para 2019, 2020, 2021 e 2025 extrapola os limites objetivos da lide e viola o art. 492 do CPC, impondo o decote do capítulo correspondente. 6. As relações entre instituição de ensino e alunos submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo os deveres de transparência e boa-fé objetiva. 7. A Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º, condiciona o reajuste à comprovação da variação de custos mediante planilha idônea, divulgada na forma do art. 2º do mesmo diploma. 8. A apresentação reiterada de planilhas incompletas, com supressão de dados exigidos pelo Decreto nº 3.274/99, e a inclusão de investimentos sem demonstração de repercussão imediata no custeio ordinário comprometem a validade dos reajustes. 9. A autonomia universitária (CF, art. 207) não afasta o controle judicial de legalidade e abusividade dos reajustes, por não possuir caráter absoluto. 10. Diante da insuficiência técnica das planilhas, a utilização do INPC como parâmetro substitutivo constitui critério equitativo apto a recompor a variação média de custos ordinários, preservando o equilíbrio contratual. 11. A ampliação do alcance subjetivo da tutela de urgência foi regularmente comunicada à ré, sendo legítima a incidência das astreintes diante do descumprimento da ordem judicial. 12. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de dolo, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O julgador viola o princípio da congruência ao fixar índices de reajuste referentes a períodos não impugnados na petição inicial, configurando julgamento extra petita. 2. O reajuste de mensalidades escolares exige comprovação idônea da variação de custos mediante planilha completa e tempestivamente divulgada, nos termos da Lei nº 9.870/99. 3. A insuficiência ou incompletude da planilha de custos autoriza o controle judicial e a adoção de índice substitutivo equitativo para recomposição do equilíbrio contratual. 4. A autonomia universitária não afasta o controle judicial de legalidade dos reajustes de mensalidades. 5. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de dolo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8015554-31.2024.8.05.0146, em que figura como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e apelados ALICIA BEATRIZ BENY MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.